Tribunal: TJMT
Processo: 1060905-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060905-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL - CPF: 714.959.401-87 (APELADO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE - RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE -FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3o Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

2. Consoante o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, objetivando a integral reparação da paciente.

3. O e. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, sendo eventual recusa indevida.

4. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá ensejo à reparação a título de dano moral quando há demonstração do abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa.

5. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.
1060905-81.2019.8.11.0041,
movida pela ora apelada
FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a apelante autorize e custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica, e demais procedimentos médicos necessários ao tratamento da requerente, conforme indicado pelo médico Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva (ids. 65956064 e 65956065) bem como condenando a apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, frisa-se que foi deferido a parte autora, ora apelada, os benefícios da Justiça Gratuita nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil (id. 65956073 - Pág. 2).

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a ação, haja vista ter agido de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, contrato este entabulado em conformidade pela Lei 9.656 de 1998 bem como pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O apelado, por sua vez, suscita, além da inadmissibilidade do recurso tendo em vista ofensa por parte da apelante à normas preexistentes, a fixação da verba a título de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de id. 65956098 - Pág. 15, para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome dos advogados Vanessa Meireles Rodrigues, OAB/DF 19.541; Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334; e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923; sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais no 1060905-81.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a requerida autorize e custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica, e demais procedimentos médicos necessários ao tratamento da requerente, conforme indicado pelo médico Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva (ids. 65956064 e 65956065) bem como condenando a apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude de realização de cirurgia bariátrica devido a obesidade severa em meados de abril de 2018, o corpo da autora apelada apresenta intensa flacidez, motivo pelo qual pleiteia se submeter a uma cirurgia plástica restauradora.

Menciona que, ao consultar a apelante, foi aconselhada a procurar um cirurgião credenciado pelo plano de saúde para que o profissional elaborasse um laudo médico, obrigatório para que o plano autorizasse a cirurgia reparadora.

Por não ter encontrado cirurgião plástico credenciado ao plano disposto a fornecer o laudo, procurou um profissional particular, que lhe cobrou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a elaboração.

Em novo contato com a apelante, a autora foi orientada a procurar o Dr. Rodrigo Oliveira Bernardino Silva (CRM 7678 MT), que elaborou o laudo médico indicando o tratamento cirúrgico de “herniorrafia umbilical, correção de diástase dos músculos retos abdominais, dermolipectomia abdominal e pexia mamária com implante de prótese mamária bilaterais”.

Aduz ainda que, após novas consultas, outros procedimentos lhe foram indicados, optando o plano de saúde por desconsiderar o laudo médico elaborado pelo Dr. Rodrigo Oliveira Bernardino Silva e acolher o formulado pelo Dr. Marcio Augusto C. Serra (CRM 10.522 MT), que prescreveu apenas o procedimento cirúrgico de “dermolipectomia para correção de abdome em avental”, haja vista a cirurgia reparadora pós-bariátrica, nos moldes requeridos na presente ação, não possuir cobertura mínima obrigatória para que o plano de saúde tenha a obrigatoriedade de autorização.

Tem-se, portanto, que a controvérsia cinge-se em considerar se o plano de saúde contratado deve ou não prover o fornecimento e o custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, se ocorreu dano moral indenizável e se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado.

Analisando os autos, verifica-se que a irresignação não merece prosperar.

Em regra, os planos saúde cobrem tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade bem como os casos cirúrgicos, a exemplo da cirurgia bariátrica.

Importante registrar que a norma prevista no inciso II do artigo 10 da Lei n. 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exclui da cobertura dos planos de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico (grifos nosso):

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto
:

[...]

II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos
, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

[...]

§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

Insta ainda mencionar que, consta no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 20 da Resolução Normativa n. 428 de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que são exceções à cobertura assistencial os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (grifos nossos):

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.

§ 1o
São permitidas as seguintes exclusões assistenciais
:

[...]

II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja
,
aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita
;

Nesse contexto, o e. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - MÉRITO -
CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE-SEGURADA À CIRURGIA BARIÁTRICA
-
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE, ESTE INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL
- ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL PROCEDIMENTO - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No caso dos autos, a magistrada que concluiu a audiência de instrução e julgamento afastou-se do feito para assumir a titularidade de outra Vara e exercer a jurisdição em outra Comarca, hipótese que se enquadra na cláusula genérica pré-citada: "afastamento por qualquer motivo", na esteira da jurisprudência desta Corte; II -
Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia bariátrica
(ou outra que se fizer pertinente) -
e os subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos autos, não possuem natureza estética
; III -
As cirurgias de remoção de excesso de pele
(retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal)
consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética
; IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato; V - Recurso Especial improvido. (REsp 1136475/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 16/03/2010)

Corroborando o quanto exposto, consigna-se que o procedimento DERMOLIPECTOMIA consta listado no Anexo I da RN no 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos-referência, conforme Parecer Técnico n. 11/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, intitulado “Cobertura: Dermolipectomia”.

Ocorre que, apesar de a ANS ter incluído

apenas a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora visando a recuperação do paciente, em conformidade com o artigo 35-F da Lei n. 9.656 de 1998:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Na espécie, a demandada autorizou apenas um procedimento à apelada, dermolipectomia para correção de abdome em avental, negando a realização dos demais procedimentos indicados pelo Dr. Rodrigo Oliveira Bernardino Silva (CRM-MT n. 7.678), médico credenciado ao plano de saúde apelante.

Dessa forma, havendo indicação médica para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não se afigura possível classificar as pretendidas cirurgias pela autora como sendo mero tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, expressamente excluído pelo artigo 10 da Lei n. 9.656 de 1998.

Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença, ressalte-se, expressamente acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tal contrato.

Acerca dos prejuízos extrapatrimoniais, extrai-se dos autos que, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica.

Nesse contexto, a jurisprudência do i. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que deve o plano de saúde indenizar a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL EM CONTINUAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927, DO CC/2002.
DANO MORAL
.
CABIMENTO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA
– ATO ILÍCITO –
EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA
– PLÁSTICA REPARADORA –
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
–
DANO MORAL RECONHECIDO
– FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - N.U 1034228-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021